Tribunal: TJDFT
Processo: 0744563-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744563-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILLA LIMA MESQUITA, LUDMILA LIMA MESQUITA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, verifica-se que as Agravantes se limitam a afirmar que não têm condições de arcar com as custas do processo e a apresentar declaração de hipossuficiência. No entanto, são necessários documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira, tais como extratos bancários dos três últimos meses e declaração de imposto de renda do ano calendário 2023. Desse modo, nos termos dos artigos 932, §1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, intimem-se as Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam documentos idôneos que comprovem que não têm condições de pagar o preparo, de valor módico, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora